Tribunal: STF
Processo: ARE 1116857
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – NOTAS FISCAIS – PAGAMENTO DO IMPOSTO – SANÇÃO POLÍTICA – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. Em 29 de agosto de 2019, desprovi o agravo, considerados os verbetes nº 279 e 280 da súmula do Supremo. No agravo interno, a agravante sustenta inaplicáveis os óbices apontados. Destaca em jogo a validade do regime especial de recolhimento alusivo ao ICMS, conforme a legislação local, levando em conta a vedação constitucional relativas às sanções políticas.
    A agravada, intimada, defende o acerto do ato atacado. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador municipal, foi protocolada no prazo legal.
    3. Assiste razão ao agravante. Reconsidero o pronunciamento anteriormente formalizado, passando a examinar o extraordinário. 
    O Tribunal de origem assentou a legitimidade do regime especial de recolhimento do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias – ICMS, considerada a Lei estadual nº 6.374/89, a revelar condicionada a autorização para impressão de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE à comprovação do recolhimento do respectivo imposto. Eis o teor da ementa formalizada:
    APELAÇÃO ICMS - Regime Especial “ex officio” Lei Estadual nº 6.374/89, art. 71 - Inadimplência habitual Exigência ao devedor contumaz (pagamento do imposto do mês) que não é desarrazoada nem impede o livre exercício da atividade - Medida, por outro lado, que coíbe a inadimplência e privilegia a livre concorrência - Ratificação dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) Precedente do TJSP Sentença mantida Apelo não provido.
    A questão já foi objeto de análise pelo Supremo quando, no recurso extraordinário nº 565.048/RS, de minha relatoria, sob o ângulo da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/1989, do Estado do Rio Grande do Sul, que exigia do contribuinte, devedor do Fisco, a prestação de fiança, garantia real ou fidejussória para deferimento de impressão de documentos fiscais.
    O Tribunal, reafirmando entendimento consolidado nos verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula, consignou tratar-se de sanção política visando ao recolhimento de tributo, discrepante, a mais não poder, da Constituição Federal.
    O pronunciamento do Pleno em tudo se faz observável quanto a este extraordinário, considerada a submissão do contribuinte à comprovação prévia do recolhimento de tributo para ter autorizada a emissão de documento fiscal.
    4. Conheço deste agravo e o provejo, assentando o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Julgo, desde logo, o extraordinário, e o provejo para determinar seja observado o precedente indicado.
    5. Publiquem.
 Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator